Tribunal: TJPA
Processo: 0810420-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810420-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR.
RATIFICAÇÃO/RENOVAÇÃO.
VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS.
RÉU PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. PORTADOR DE HIV. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
,
não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

2.
Ademais, cumpre mencionar que o apenado, ora apelante, descumpriu as condições impostas para a continuidade da prisão domiciliar anteriormente deferida pelo Juízo de Marabá/PA, a ser ratificado pelo Juízo da Vara da Execução Penal da RMB, já que não compareceu à SEAP para se submeter à perícia médica oficial, para fins de avaliação do seu atual estado de saúde e da possibilidade de realização do tratamento médico ser feito no interior de uma das Casas Penais da Região Metropolitana da Capital, em que pese ter sido regularmente intimado, o que acarreta como consequência direta à perda do benefício outrora outorgado, e retorno ao cumprimento regular da pena imposta no regime fechado.

3.
Por doutro lado, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

4.
Finalmente, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o início de cumprimento de sua pena em regime fechado, pois a doença HIV é enfermidade crônica de tratamento ambulatorial sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos pela mesma moléstia, recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de
30/11
a
02/12
de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30

de novembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Francisco Nilton Bezerra Farias Junior
,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da RMB, que indeferiu o pedido de
ratificação/renovação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº 62 do CNJ, não obstante a possibilidade de revisão de seu posicionamento, após manifestação da equipe médica da SEAP, nos autos do processo nº 5000246-49.2020.8.03.0001.

Consta da inicial
,
ID
3850269
, que o
agravante, por ser portador de doença imunossupressora - HIV, foi agraciado com a prisão domiciliar, por se enquadrar no grupo de risco, face a pandemia do novo Corona-vírus.

Que o Juízo da execução da pena, no decorrer da prisão domiciliar, determinou que o agravante se encaminhasse à
SEAP
, para realização de novos exames, bem como solicitou informação àquela Secretaria, para que informasse se a casa penal teria condições de fornecer o tratamento adequado e, se havia uma ala restrita para o agravante em condições de risco.

Aduzem os ilustres causídicos, que em acato a
r.
decisão, o agravante dirigiu-se à
SEAP
, para a realização do exame, mas para sua surpresa, à referida Secretaria não quis realizar o procedimento sob a justificativa de que o mesmo não é preso da justiça sobre sua administração.

Que o agravante, por conta própria, realizou um novo exame, e encaminhou ao Juízo da Execução, juntamente com o e-mail da administração da
SEAP
.

Alegam que neste ínterim a
SEAP
quedou-se inerte
,
quanto à informação se haveria condições de fornecer o tratamento adequado e, se havia uma ala restrita para os apenados em condições de risco.

Que o Ministério Público, em parecer, requereu o recolhimento do agravante ao cárcere, com manifestação contrária da defesa do apenado ao entendimento do representante do
Parquet
Estadual.

Asseveram os impetrantes, que o Juízo da Execução entendeu por bem acolher o parecer do Órgão Ministerial e indeferir o pedido da defesa, determinando o recolhimento do agravante ao cárcere para continuar o cumprimento da pena.

Ressaltam que
não assiste razões o douto Juízo da Execução, ao determinar o recolhimento do agravante, para que regresse ao presídio para cumprimento da sua pena naquele estabelecimento, pois, não há nenhuma garantia de que o agravante será amparado pelo Estado, já que a referida Instituição quedou-se inerte, e sequer teve o respeito de responder ao Juízo as informações que lhes foram solicitadas.

Que o recolhimento do agravante ao cárcere sem antes aguardar a resposta dos ofícios que foram expedidos para colher informações da
SEAP
, se
possui
ou
não
o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao agravante,
não é correto
, pois estamos diante de uma pandemia e um apenado portador de doença grave (HIV).

Por fim, pugnam os nobres advogados pela total procedência do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, com a ratificação/renovação da
Prisão Domiciliar do ora apelante, outrora concedida pelo Juízo de Macapá/PA
,
enquanto durar a pandemia referente ao Covid-19 e a ser implementada pelo Juízo da Execução Penal competente, que deverá fixar suas condições, nos termos do art. 5º, I, a, da Recomendação CNJ n. 62/2020.

Em

contrarrazões, na ID
850273
, o RMP de 1º Grau, Dr. Edivar Cavalcante Lima Júnior,
entende que o referido recurso deve ser
acolhido e improvido
, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, uma vez que inexistente qualquer mácula em seu fundamento, devendo ser mantida a expedição do mandado de recaptura para que o apenado cumpra pena em estabelecimento penal compatível com o regime fechado, sem prejuízo da SEAP fornecer o adequado atendimento e tratamento médico que for necessário, caso confirmada a necessidade, a exemplo do que ocorre com inúmeros outros internos do Sistema Prisional deste Estado.

Na ID 3850276
, em fase de juízo de retratação, o juiiz a quo manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo, a fim de que a decisão vergastada seja mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, importa destacar que o agravante foi condenado a pena de
36 anos e 04 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do CPB (crime hediondo), em regime fechado, com previsão de progressão ao semiaberto em 10/06/2033.

Com efeito, pugna a defesa para que o agravante seja beneficiado com o deferimento da
ratificação/renovação da
Prisão Domiciliar, outrora concedida pelo Juízo de Macapá/PA
,
enquanto durar a pandemia referente ao Covid-19, já que portador de doença grave (HIV).

É sabido, que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência pátria, haja vista abarcar hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal; todavia, não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia da COVID-19, não podendo ser o Instituto utilizado de modo indiscriminado, pois mister se faz
atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, como se verifica no caso sob exame, equiparados e praticados com grave violência.

Assim sendo, o alegado risco de contaminação por parte do paciente, em razão de ser portador de HIV, de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Contudo, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

Destarte, importa transcrever a decisão objurgada
(ID 3850274)
:

"O pleito de ratificação da prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa requereu a ratificação/renovação da prisão domiciliar outrora concedida pelo Juízo de
Macapá/PA.

2. No autos não há comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o início de cumprimento de sua pena em regime fechado. A doença HIV é enfermidade crônica de tratamento ambulatorial sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos pela mesma moléstia, recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.

3. A pena imposta ao apenado é alta: 36 anos e 04 meses de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado(CP, art.121§2º) e cárcere privado(CP, art.148), infrações penais de elevadíssimo potencial ofensivo, classificados, inclusive, como crime hediondo, por isso a previsão de sua progressão para o regime semiaberto é em 10.06.2033.

4. Indispensável destacar que o custodiado iniciou o cumprimento de pena em prisão domiciliar, em razão de ser portador de HIV, deferida pelo Juízo de Macapá e enquanto usufruía da prisão domiciliar retornou à comarca de Belém/PA, o que ensejou a o declínio de competência a este Juízo.

5.
Ademais, observo que a prisão domiciliar se encerrou no dia 01.10.2020, sem que haja informação nos autos e no sistema INFOPEN da reapresentação do custodiado. Portanto, o apenado, mesmo ciente da decisão que estabeleceu o prazo de 180 dias da prisão domiciliar não se reapresentou sponte (SIC) própria a unidade penal para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda
.

6. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

7. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

8. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.
Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE RATIFICAÇÃO/RENOVAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ, NÃO OBSTANTE A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO POSICIONAMENTO DO JUÍZO APÓS MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DA SEAP.

2. CONSIDERANDO QUE O PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR SE ENCERROU EM 01.10.2020, SEM QUE O CUSTODIADO TENHA SE REAPRESENTADO, ESTANDO POR ISSO FORAGIDO, INSTAURE-SE O PDP E EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

3. DETERMINO À SEAP QUE RECOLHA O APENADO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO OBSERVANDO AS MEDIDAS PREVENTIVAS DETERMINADAS NO PROC. Nº 2000020-53.2020.8.14.0401, EM RAZÃO DE HAVER INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O APENADO É PORTADOR DE HIV".

Cumpre mencionar que o apenado, ora apelante, descumpriu as condições impostas para a continuidade da prisão domiciliar anteriormente deferida pelo Juízo de Macapá, a ser ratificado pelo Juízo da Vara da Execução Penal da RMB, já que não compareceu à SEAP para se submeter à perícia médica oficial, para fins de avaliação do seu atual estado de saúde e da possibilidade de realização do tratamento médico ser feito no interior de uma das Casas Penais da Região Metropolitana da Capital, em que pese ter sido regularmente intimado.

Ora, com tal atitude, o recorrente incorreu em descumprimento das condições legais fixadas por ocasião da concessão da prisão domiciliar, tendo plena ciência que ao violar a referida obrigação, acarreta como consequência direta à perda do benefício outrora outorgado, e retorno ao cumprimento regular da pena imposta no regime fechado.

Desta feita, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

In casu
, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o início de cumprimento de sua pena em regime fechado, pois a doença HIV é enfermidade crônica de tratamento ambulatorial sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos pela mesma moléstia, recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.

Não obstante o agravante apresente comorbidade, insta esclarecer que as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Nesta senda, fatalmente o agravante receberá todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”

Corroborando o entendimento supra,
o Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal indeferiu
habeas corpus

que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas,
verbis
:

“[...] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional “por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.

[...].

Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.

4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado. Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN)

Ressalte-se ainda que a segurança, a paz e a ordem pública devem ser preservadas diante do risco concreto de reiteração delitiva à vista da colocação em liberdade massiva de apenados, os quais devem se submeter ao regular cumprimento de pena e aos ditames da Lei de Execução Penal, posto que a atual pandemia não flexibilizou a aplicação da referida legislação como regra e tampouco significou subterfúgio para se escusar do regular cumprimento de pena.

Por fim, em recentíssima Decisão acertada e bem fundamentada,
à ID 3850274
, datada do dia 05/10/2020, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de ratificação/renovação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº 62 do CNJ, não obstante a possibilidade de revisão do posicionamento do juízo após manifestação da equipe médica da SEAP.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2020